Tribunal: CARF
Processo: 16327.914008/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914008/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.009 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
UNIBANCO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
A DIPJ tão somente não pode ser considerada instrumento hábil para conferir
certeza ao crédito indicado na declaração de compensação.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem. É ônus do
contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para quitação
de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito
reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros procedimentos
compensatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 239/244, contra Acórdão da DRJ, fls.
229/231, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fls. 02/08, protocolada
pelo contribuinte contra Despacho Decisório (fl.75) que não homologou/homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914008/2009-59
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914008/2009-59

parcialmente
o
pedido/declaração
de
compensação/restituição
(DCOMP
n.
03796.84068.041108.1.3.04-0266), às fls 78/83, para utilização do crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo no código 2469 (R$ 78.008,80). Na ocasião, não foi
reconhecido o crédito pleiteado e, logo, não foi homologada a compensação, nos termos do
Despacho Decisório:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Devidamente cientificado da decisão, às fls.77, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls.02/08), e anexos (fls. 09/224), alegando o seguinte,
conforme consta no relatório do Acórdão combatido:
O direito do Manifestante ao crédito de CSLL (cód. 2469-01) decorrente do
recolhimento maior que o devido a esse título não pode ser contestado sob argumentos
de ordem formal, tal como pretende a Autoridade Fiscal, visto que se trata de direito
plenamente amparado na Constituição Federal e na respectiva legislação tributária
aplicável.
Presume-se que a não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em
referência, ocorreu pela entrega de DCTF original sem a contemplação do valor desse
crédito, o que é indispensável para o cruzamento de informações nos sistemas da RFB.
No entanto, a DIPJ foi apresentada, demonstrando o crédito controvertido. Ademais, a
compensação do Perd/Comp em referência foi devidamente informada na DCTF do
débito, conforme cópia anexa.
Consoante se observa dos documentos anexos, a empresa apresentou sua DIPJ,
apurando CSLL (2469-01) relativa a 31/03/2005 no montante de R$ 850.646,40 e
efetuou o recolhimento mediante guia DARF (anexa), no valor total de R$ 928.655,20,
ou seja, um valor maior que o devido e declarado para pagamento em espécie.
O inciso I do art. 165 do Código Tributário Nacional, concede ao sujeito passivo o
direito à restituição total ou parcial do tributo.
Todo ato administrativo perpetrado com vistas cobrança de determinado tributo
manifestamente indevido ou a maior, bem como que obstaculizar a sua devolução,
mostra-se frontalmente contrário aos ditames dos preceitos constitucionais.
Não obstante, o Acórdão recorrido, fls. 229/231, julgou improcedente o pleito do
contribuinte, por considerar que:
Alega a manifestante erro no preenchimento da DCTF e afirma que o valor correto do
crédito tributário é o informado na DIPJ.
Ocorre que a mera apresentação da DIPJ, com indicação de débito em valor inferior ao
confessado em DCTF, não basta para justificar a reforma da decisão de não
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914008/2009-59

homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DIPJ.
Assim, não tendo sido apresentada pela contribuinte qualquer outra prova que
demonstre a existência do direito creditório, não se pode considerar a DIPJ, por si só,
como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Por esse motivo, restou ementado o seguinte entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005.
Ausência de provas da existência do crédito.
A DIPJ tão somente não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao
crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls.239/244 , onde
repisa e reforça os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade, agora renovados
diante do combate ao Acórdão de primeira instância administrativa, alegando que: a) houve de
fato o erro de preenchimento de DCTF sem a contemplação do valor do crédito pretendido, mas
que na DIPJ o erro não foi cometido, estando corretamente preenchida; b) que pelas provas
demonstradas nos autos, em homenagem ao princípio da verdade material, o recorrente possui
direito creditório pleiteado, fundamentado em pagamento indevido ou a maior e somente por
erro de preenchimento de DCTF o crédito não foi reconhecido; c) que o erro de preenchimento
em DCTF não pode ser fundamento para recusar o crédito tributário pretendido; e, por fim, d)
requer, além da homologação da compensação e do reconhecimento do crédito tributário
pretendido, também o cancelamento da cobrança relativa ao processo n. 16327.916160/2009-76.
Por fim, mencione-se que foi apensado ao processo principal, o processo de no
16327.914008/2009-59.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente o pleito do contribuinte, mantendo integralmente o despacho decisório que não
homologou o pedido de compensação.
A Recorrente alega que houve erro no preenchimento da DCTF e afirma que o
valor correto do crédito tributário é o informado na DIPJ.
Contudo, em que pese entendermos e aplicarmos constantemente o princípio da
verdade material em casos semelhantes, fato é que sua aplicação demanda atuação cooperativa
de fisco e de contribuinte na produção de provas, respeitada a distribuição do ônus prescrita na
legislação.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914008/2009-59

Contudo, a mera alegação de erro no preenchimento da DCTF não é suficiente
para garantia do crédito pleiteado, devendo a contribuinte comprovar o erro. Em sentido
semelhante dispõe o conteúdo da súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Nesse aspecto, salvo melhor juízo, observo que a contribuinte apresenta a DIPJ
e um balancete que não mostra com clareza qual o tributo devido.
Assim, ausentes provas suficientes para justificar o erro, não é possível reverter a
decisão proferida em despacho decisório.
Nesse sentido o acórdão n. 1201-005.493, de relatoria do conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCTF.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Os registros em DCTF que vinculem integralmente o
valor do pagamento de DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o
reconhecimento de direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito reclamado e a
possível não utilização do mesmo em outros procedimentos compensatórios.
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF. ÔNUS DA PROVA. A extinção de crédito
tributário instrumentalizada mediante declaração de compensação (DCOMP) demanda
do interessado a comprovação dos elementos que justifiquem o aproveitamento do
crédito, sendo do contribuinte o ônus probatório de justificar sua origem. A ausência de
comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em denegação do pedido
compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar e comprovar adequadamente os
fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da extinção da obrigação
tributária. Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do
contribuinte para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com
débitos fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os débitos
suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa. Se à administração tributária
pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que ensejam a constituição plena do
crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus
quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.
Ante o exposto, conheço para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.009 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914008/2009-59

Jeferson Teodorovicz

Fl. 307
DF CARF MF
Original